Tribunal: TJSP
Processo: 1500188-13.2020.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - RÉU QUE TRAZIA CONSIGO 39 PORÇÕES DE COCAÍNA, PESANDO APROXIMADAMENTE 23,1G, E UMA PORÇÃO DE MACONHA, COM PESO LÍQUIDO DE 0,5G, COM O FIM DE COMERCIALIZAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO DEVIDA. PENA BEM DOSADA. REGIME ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO.